Tribunal: TCU
Processo: 024.853/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na destinação de recursos de programa do Ministério da Cultura a organizações não governamentais (ONGs).

Inteiro teor:
Acórdão 2409/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação sobre possíveis irregularidades na execução do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), cujo objetivo consiste em ampliar o acesso às políticas públicas de cultura por meio de agentes e instituições que, selecionadas em editais do Ministério da Cultura (MinC), devem desenvolver atividades de mobilização social, formação em direitos e políticas culturais, apoio à elaboração de projetos e parcerias, e comunicação social e difusão de informações sobre políticas culturais, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica às peças 5 e 6; Considerando que o mesmo tema é objeto do TC Processo 024.649/2024-4 , o qual foi autuado previamente à presente representação, encontrando-se em estágio processual mais avançado, e que os pedidos de ambos os processos são, em essência, os mesmos - a saber, a apuração da regularidade da seleção e do repasse de recursos às referidas ONGs; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em respeito à racionalidade processual e ao instituto da prevenção, em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC Processo 024.649/2024-4 , de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 024.853/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.